Tribunal: TJDFT
Processo: 0732349-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0732349-14.2021.8.07.0000 Agravantes Tatiana Meneses Alvares da Silva e Lucas Tadeu Meneses Alvares da Silva Agravado Affonsa de Ligorio de Oliveira Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tatiana Meneses Alvares da Silva e Lucas Tadeu Meneses Alvares da Silva contra decisão do juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Id 102984360 do processo de referência) que, na ação de registro e confirmação de testamento particular do falecido Tadeu Ferreira Alvares da Silva, ajuizada por Affonsa de Ligorio de Oliveira, processo n. 0737822-12.2020.8.07.0001, indeferiu o requerimento dos agravantes para produção de prova oral com a oitiva de testemunhas e da herdeira testamentária Inconformados, os agravantes/impugnantes, em razões recursais (Id 29783797, pp. 5-11), sustentam que a demanda é conexa com o processo de inventário n. 0702578-22.2020.8.07.0001 dos bens deixados pelo falecido Tadeu Ferreira Alvares da Silva e envolve as mesmas partes. Argumentam haver interesse indisponível de pessoa menor à época do falecimento do autor da herança. Realçam o caráter urgente da demanda para validação do testamento no processo de inventário. Dizem que questionaram a idoneidade do testamento particular, apontaram defeitos na forma e ambiguidade. Levantam dúvida quanto ao momento e forma como o documento foi assinado. Não se conformam com o entendimento do i. juiz que considerou suficientes as declarações das testemunhas do testamento sem necessidade de audiência para produção da prova oral. Defendem a necessidade de oitiva de testemunhas para esclarecimento de dúvidas, porque ambíguo o texto do testamento. Lembram não se opor à produção da prova oral a parte agravada nem o Ministério Público. Qualificam o indeferimento como cerceamento do direito de defesa. Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, para que a decisão agravada seja cassada e determinada a realização de audiência para a produção da prova oral requerida. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 29783801). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. No rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil não existe previsão para sua interposição contra decisão que indefere requerimento de realização de audiência de instrução para produção de prova oral. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Ademais, o i. juiz indeferiu o requerimento de realização de audiência para produção de prova oral em outro ato, não na decisão agravada e o fez pelos seguintes fundamentos (Id 78815494 do processo de referência): Por força da pandemia causada pela COVID-19 não se faz possível a realização de audiência presencial para oitiva das testemunhas que firmaram o testamento particular encartado aos autos, pois haveria necessidade de intimar os herdeiros que não requereram sua publicação, em número de 5, mais as testemunhas, em número de 3, fora advogados, secretário de audiência, magistrado e promotor de justiça, o que causaria grande aglomeração, colocando em risco a saúde dos presentes e dos que com estes convivem, o que por óbvio não é recomendável. No entanto, o feito não pode ficar, ad eternum, no aguardo de que as autoridades públicas encontrem uma solução para essa pandemia que assola o mundo, uma vez ser indeterminado o tempo para que a vida volte ao normal, o que ocasiona vários prejuízos aos herdeiros e à regularização da transmissão dos bens do autor da herança, impedindo, inclusive, a finalização do inventário. Dessa forma, não sendo possível a realização da audiência presencial, ato em que o original do testamento seria apresentado e logo em seguida devolvido ao apresentante, entendo não fazer sentido a realização de audiência virtual, pois o obstáculo seria o mesmo, qual seja, não haveria a apresentação do documento físico para conferência e devolução ao portador. Todavia, em razão do período de excepcionalidade da atividade jurisdicional, conforme mencionado acima, e, por entender que, no caso, devem ser observados os princípios da instrumentalidade e da liberdade das formas, descritos pelos artigos 188 e 277 do CPC, que consideram válidos os atos processuais que, praticados de outra forma, alcancem a finalidade, determino: a) a requerente/apresentante deverá juntar aos autos cópia autenticada do testamento particular, com a declaração do oficial do Cartório de que se trata de reprodução fiel do original que está em sua posse; b) a requerente/apresentante deverá guardar o original para apresentação em juízo, se necessário; c) a requerente/apresentante deverá apresentar declarações firmadas pelas testemunhas, afirmando que o testador se encontrava lúcido sobre o fato da disposição; que reconhecem suas próprias assinaturas; e que reconhecem a assinatura do testador, na forma do disposto no artigo 1.878 do Código Civil, requisitos necessários para confirmação do testamento. Das declarações também deverá constar a seguinte expressão, ao final: “Afirmo retratar a veracidade dos fatos o que aqui foi declarado, estando ciente que posso responder civil e criminalmente em caso contrário”. Prazo: 15 dias. Se a requerente/apresentante não obtiver as declarações de forma espontânea pelas testemunhas, deverá comprovar nos autos a recusa e indicar a qualificação completa, com endereço, inclusive, para posterior intimação, no mesmo prazo de 15 dias. À Secretaria para cadastrar o Ministério Público e, como interessados, os herdeiros: MARIANNA DE LIGORIO ALVARES DA SILVA, NATHÁLIA DE LIGORIO ALVARES DA SILVA, TATIANA MENESES ALVARES DA SILVA, LUCAS TADEU MENESES ALVARES DA SILVA e TARCÍSIO ALVARES DA SILVA, demais dados na petição de id. 77258660, p. 2-3. A decisão agravada foi proferida após a impugnação ao pedido de registro e confirmação do testamento particular. As recorrentes, ao contra ela se insurgirem por não se conformarem com o pronunciamento em que foi negada a realização de audiência para colheita da prova oral, encontram obstáculo insuperável clara e objetivamente delimitado pelo magistrado de primeira instância que expressamente assinalou: no tocante ao pedido de realização de audiência presencial ou por vídeo conferência, nada a prover, porquanto a questão já foi apreciada pela decisão de id. 78815494 e não houve mudança de fato que modificasse o que fora decidido. Se agravável fosse a decisão com que não se conformam as agravantes, tardia seria a impugnação que manejaram, afinal, recorrem contra um segundo pronunciamento judicial em que reafirmada posição anteriormente estabelecida e desfavorável à pretensão que deduziram de prolongar a instrução do feito para produção de prova oral. De qualquer sorte, não se tratando de decisão imediatamente agravável, a questão ventilada, neste recurso, não está afetada pela preclusão (art. 1.009, § 1o, CPC). Proferida sentença de mérito, se cerceamento de defesa efetivamente tiver havido, haverá de ser cassada a decisão judicial para retomada da fase instrutória do feito. Quanto ao tema, transcrevo o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC VIGENTE. ROL TAXATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 6o, VIII, CDC. ARTIGO 373, § 1o, CPC. REQUISITOS CONFIGURADOS. POSSIBILIDADE. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento quando a decisão impugnada - indeferimento de prova pericial - não se encontra prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil vigente, que, por elencar rol taxativo, não comporta interpretação extensiva. 2. Admite-se a inversão do ônus probatório com apoio na regra insculpida no inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes se encaixam no conceito definido nos artigos 2o e 3o do referido normativo. 3. A inversão judicial do ônus da prova baseia-se na teoria dinâmica desse ônus, segundo a qual é dado ao julgador, caso verifique a insuficiência da divisão estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, atribuí-lo à parte que tenha melhores condições de produzir a prova, à luz das circunstâncias do caso concreto. 4.Correta a decisão que, na forma do § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil, vislumbrando a verossimilhança das alegações contidas na inicial, as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, atribui o ônus da prova aos réus, hospital e laboratório, que deveriam ter coletado e analisado o material objeto de exame médico. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1053329, 07112858420178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 19/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ainda que se considere o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em âmbito de recurso repetitivo, de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, o que tornaria admissível, em caráter excepcional, a interposição de agravo de instrumento, a situação excepcionadora não se verifica no caso concreto. Assim o afirmo porque concretamente não se apresentam as condições de possibilidade para incidência da regra de exceção, quais sejam: a urgência da medida postulada pelo risco de inutilidade do julgamento da questão somente em sede de recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT, Tema 988). Ora, desprovida de subsistência a genérica e vaga alegação de urgência na realização do ato processual pelo só fato da existência de processo de inventário em tramitação, isto porque não indicado nem comprovado perigo de dano irreparável, tampouco mencionado e demonstrado o risco que haveria ao resultado útil do processo.. Enfim, os baldados argumentos aduzidos pela agravante não servem a demonstrar, sequer a fundamentar, a irreversibilidade da situação jurídica vigente ou a inutilidade de sua apreciação em momento processual diverso, o de exame pela segunda instância de recurso de apelação que eventualmente venha a ser interposto. Nesse sentido, caberia à parte agravante sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas, como “Assim, a urgência é facilmente extraída e reconhecida, por se tratar de matéria de direito indisponível, com menor na época do falecimento do autor do espólio.” (Id 29783797, p. 6). A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não reconhecida a inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora